Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702303-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AILSON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A manifestação do agravante no ID. 53788418, assistido pela Defensoria Pública, aponta erro material na parte dispositiva da decisão proferida nos autos que concedeu a tutela antecipada. Razão assiste. Nos juizados especiais, os erros materiais podem ser corrigidos, ainda que inexista manifestação das partes, com base no art. 48, p.u., da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei n. 12.153/2009. No presente caso, o agravante, ao longo da sua fundamentação (p. 4, 7 , 10, 11, ID. 53742681), informou se tratar de paciente que necessitava de leito de enfermaria, induzindo a erro este juízo, ao passo que a tutela pretendida era o fornecimento de vaga fixa em hemodiálise, conforme pedido de ID. 53742681 (pg. 18), em conformidade com o relatório médico de ID. 53742682 (p. 20). Assim, para a correta prestação jurisdicional, considerando se tratar de paciente com risco de morte (ID. 53742682, pg. 19) entendo necessária a correção do dispositivo da decisão proferida neste processo no ID. 53766035. Onde se lê: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça ao agravante, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) vaga em leito de enfermaria com suporte para tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, ou quantas vezes se fizer necessário, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniado ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência e emergências etc.), às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde do paciente." Leia-se: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça ao agravante, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), VAGA FIXA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, três vezes por semana, ou quantas vezes se fizer necessário, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniado ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência e emergências etc.), às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde do paciente ou até decisão em sentido contrário."" Intime-se. Realize-se com as comunicações necessárias, inclusive o o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF, por meio de Oficial de Justiça, para correto cumprimento. Após, proceda-se com o processamento do recurso, nos termos da decisão anterior de ID.53766035. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito